Tribunal: TJBA
Processo: 8002089-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002089-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IGOR SILVA CISNEIROS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE
(POLICIAL MILITAR)
INVESTIGADO SOB SUSPEITA DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR
POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE ATUAM NA REGIÃO DE SANTO ESTEVÃO/BA
.
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES
DE
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, HOMICÍDIOS
, ENTRE OUTROS.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INALBERGAMENTO.

PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A EMBASAR A MEDIDA.
DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS PELAS AUTORIDADES POLICIAIS EM
MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO. INDÍCIOS
ROBUSTOS
DE

CONEXÃO SUBJETIVA ENTRE OS INVESTIGADOS E COMUNHÃO DE
DESÍGNIOS
. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA COM BASE NA REPRESENTAÇÃO POLICIAL
(
PER RELATIONEM
)
. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. REGISTROS DE PESQUISAS E
IMAGENS DA VÍTIMA DO SEQUESTRO NO APARELHO CELULAR DO PACIENTE.

DIÁLOGOS SOBRE O FATO
ENCONTRADOS NO APLICATIVO
"WHATSAPP" COM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
IDONEIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PARA OBTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PROVAS
.

TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
E NULIDADES
NÃO EVIDENCIAD
AS
.

PARECER DA D. PROCURADORIA PELO
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E

DENEGADA.

1
.
Trata-se
de
habeas corpus
i
mpetrado
por
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL
, Advogado, em favor de
IGOR SILVA

CISNEIROS
, apontando como autoridade coatora
o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, Dr. Pedro Andrade Santos, em razão do deferimento de busca e apreensão domiciliar, nos autos do processo nº
8001605- 13.2023.8.05.0230
.

2
.
Consta dos fólios que o Paciente foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar, deferido nos autos de nº 8001605-13.2023.8.05.0230,
no curso d
a denominada “Operação Salobro”, deflagrada
pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (FORCE - SSP/BA), que investiga a atuação de um grupo de "milicianos", entre os quais policiais civis e militares, que vem praticando
crimes de homicídios e extorsão mediante sequestro n
a região do
Município de Santo Estevão
/BA.

3.
No caso em tela, a representação policial se dedica, em específico, à apuração do crime de extorsão
mediante
sequestro ocorrido no dia 14/04/2023, cuja vítima fora somente liberada no dia seguinte,
após
o pagamento de R$

200.000,00 (duzentos mil reais).

4.
I
m
pende
ressaltar
que
não
se tem notícia da
interposição de qualquer recurso pela
defesa à época
,
tampouco
d
e
qualquer constrição ou ameaça à liberdade ambulatorial do Paciente, em razão dos fatos que ensejaram a medida ora vergastada.

5.
Nesse
cenário
, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, vem
consolidando
a tendência de não admitir o manejo do
writ
em substituição ao recurso
apropriado à
espécie
, ressalvando, todavia, a possibilidade de análise
de

coação ilegal
que, excepcionalmente,
possa justificar
a concessão da
ordem de ofício
.

6
.
N
o caso em tela, além das alegações que tangenciam o suposto abuso de autoridade, externado por uma decisão que se reputa desfundamentada, n
ão se olvida, ainda,

a
pena privativa de liberdade que pode advir de eventual
imputação
a partir dos elementos colhidos

durante o cumprimento da medida de busca e apreensão domiciliar.

7.
Ao contrário do que sustenta o Impetrante, u
m exame dos excertos supracitados demonstra que a decisão combatida fora precedida de minuciosas investigações
e colheita de

elementos indiciários

que apontam,
ao menos em tese,
a conexão subjetiva entre os investigados
, cujo detalhamento se extrai do
Relatório de Investigação Criminal nº 09/2023 FORCE/COGER/SSP-BA.

8
.
E
n
ão se deve confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação
:
"(...)
3. É imprescindível, outrossim, que a decisão seja devidamente fundamentada, em observância ao art. 5º da Lei n. 9.296/1996, bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No entanto, anoto que fundamentação

suficiente

não se confunde com fundamentação exaustiva, sendo adequada, ainda que concisa e sucinta, desde que demonstre os requisitos autorizadores da medida.
"
(AgRg no RHC n. 183.779/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

9.
Noutro giro, de fato
, a
decisão impugnada
encampou
os fundamentos
delineados na Representação Policial, todavia, é assente no
Colendo Superior Tribunal de Justiça
o entendimento no sentido de que
,

é legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem)
.

1
0.
Sobreleve-se
, ainda,
que
os relevantes indícios apontados pela Autoridade Policial
em relação ao Paciente
se confirmaram,
consoante se depreende das informações encaminhadas pela
indigitada autoridade coatora:
"
(...)
Em ID. 438980042, juntada de relatórios de análise técnica do material apreendido nas residências dos investigados, com extração de dados, conforme ID. 438980042, constando que no dispositivo SAMSUNG A7, conectado à conta de igor22cisneiros@gmail.com,
foram encontradas imagens de pesquisa da vítima, bem como diálogos sobre o fato ocorrido e conversação no Whatsapp.
Juntado relatório de análise técnica do material apreendido nas residências dos investigados em ID. 475600153
"
(
id 76440749
)

1
1.
Assim sendo, não
prospera a alegação de
ausência de justa causa
para
a busca e apreensão
, eis que
não decorreu
exclusivamente
de notícia anônima, mas
também
de diligências
prévias e posteriores que apuraram a veracidade de tais informações.

12.
À guisa de arrematação, é de bom alvitre registrar a orientação firmada, também no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser idônea a medida de busca e apreensão para obter elementos probatórios destinados à instauração da persecução penal
.

13.
Ademais,
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo de dados armazenados, nos termos da Lei n. 12.965/2014, não necessita conter limitação temporal da diligência, diferentemente do que ocorre na interceptação do fluxo das comunicações telemáticas em curso, as quais estão sujeitas ao limite de 15 dias, prorrogáveis, nos termos da Lei n. 9 .296/1996. Precedentes.
(STJ - AgRg no RHC: 166662 MG 2022/0189447-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

1
4
.
Como sucedâneo,
conclui-se que a decisão objurgada

se encontra ancorada em fundamento idôneo e razoável, com a exposição de elementos robustos e firmes que evidenciam o
fumus comissi delict
e o risco de perecimento do objeto de prova.

15.
Parecer da
douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, pelo conhecimento e denegação da Ordem, a fim de que seja mantida a validade e os efeitos da busca e apreensão realizada em desfavor do Paciente.

1
6.
ORDEM DE HABEAS CORPUS

CONHECIDA E

DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS Nº
8002089-68.2025.8.05.0000

impetrado
por

FABIANO

CAVALCANTE

PIMENTEL
, Advogado,

em favor

de

IGOR SILVA CISNEIROS
, apontando como autoridade coatora
o(a) Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER
E
DENEGAR A ORDEM
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)